Tribunal: TJPA
Processo: 0011203-60.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011203-60.2003.8.14.0301

APELANTE: SOS COMERCIAL LTDA - ME, ANA CAROLINA VIEIRA DE ZUNIGA, SELMIRA MARIA BARRA DOS REIS, DANIEL NUNES LOPES, FELIPE DE AZEVEDO NUNES LOPES, MARIA DAS GRACAS ALMEIDA GUSMAO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

PROCURADOR: RILDO AUGUSTO VALOIS LAURENTINO, DEBORAH DE SOUZA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MULTA DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA EMPRESTADA. AÇÃO CAUTELAR MESMAS PARTES. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SOS COMERCIAL LTDA – ME; ANA CAROLINA VIEIRA DE ZUNIGA; SELMIRA MARIA BARRA DOS REIS; DANIEL NUNES LOPES; FELIPE DE AZEVEDO NUNES LOPES; MARIA DAS GRACAS ALMEIDA GUSMAO
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 13697888) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação Ordinária de Cancelamento de Multas ajuizada em desfavor de
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA – DETRAN E SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URANA DE BELÉM – SEMOB.

Inconformados, os agravantes suscitam, em suma, que todas as notificações das infrações apresentadas pelos agravados, referem-se a um único ato de imposição por parte dos agentes de trânsito. Não há nos autos, seja na inicial, ou sejam nas contestações, dupla notificação de cada infração, nem mesmo os contestantes contradisseram tal argumento em suas peças, limitando-se apenas em afirmar que houve a notificação regular dos agravantes.

Alude no que tange as notificações apresentas pelos agravados, estas estão com seu preenchimento incompletos, não havendo nem sequer referência ao nome do condutor, deixando assim margem para especulações e conjecturas acerca de sua validade.

Pontua que o AIT para ser considerado válido, nos termos da Resolução 01/98 do Contran, estabelece as informações mínimas que deverão constar no auto de infração, e dentre as quais, consta no seu anexo 1, no Bloco ''3" a identificação do nome do conduto, que no caso em tela há de se fazer ressalva que, o Auto de Infração lavrado não fora revestido com as devidas formalidades legais, restando assim, inviabilizado o direito de ampla defesa do cidadão que, finda adstrito aos desígnios do órgão público.

Ante esses argumentos, requer que seja dispendido o juízo de retratação.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15043729).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A controvérsia recursal reside na alegação de inobservância dos princípios da ampla e defesa e contraditório, consistente na suposta omissão do DETRAN e SEMOB em não dar ciência aos agravantes da existência dos autos de infrações, objeto da presente demanda. Assim, tanto em sede inicial, quanto recursal, os demandantes alegam que não houve a dupla notificação, na forma da Código de Trânsito Brasileiro.

O Juiz sentenciante ao proferir sentença de improcedência do pleito autoral, reconhece que os presentes autos não foram instruídos com todos os documentos comprobatórios da notificação das multas imposta, porém, ao mesmo tempo, reconhece a legalidade da cobrança das multas, tendo em vista que todos os documentos de notificação foram colacionados aos autos da Ação Cautelar 0028744-15.2002.8.14.0301.

Ressaltou o magistrado que na Ação Cautelar 0028744-15.2002.8.14.0301, restou evidenciado que além dos documentos juntados na ação, contou as notificações ora questionadas, o que descaracterizou absolutamente a alegação de desídia dos ora agravados, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Sobre a validade da prova emprestada, o Superior Tribunal de Justiça já proferiu decisão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 284 DO STF, POR ANALOGIA. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em omissão, contradição ou erro material ou falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.º 284 do STF.
4. A jurisprudência do STJ entende que, para a configuração do contraditório, é suficiente que a parte tenha sido intimada para se pronunciar a respeito da prova emprestada, não havendo necessidade de que a parte tenha tido a oportunidade de participar de sua produção.
5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.000.280/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO. LAUDO TÉCNICO. DANOS AO ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. VALIDADE DA PROVA EMPRESTADA. ART. 808, II, DO CPC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282, 356, 283 E 284/STF. INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE DO PARQUET PARA TUTELAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO POR MEIO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SÚMULA 329 E 83/STJ. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. 3.
A questão da validade da prova emprestada da ação cautelar não foi analisada à luz do art. 808, inciso II, do CPC, tampouco a recorrente não rebateu o fundamento de que a prova pericial pré-constituída, uma vez que é devidamente produzida com a garantia do contraditório e ampla defesa, não se perde nem se desnatura quando ausente qualquer elemento novo que a desconstitua, sobretudo quando a prova emprestada é colhida em processo entre as mesmas partes que atuam no processo para o qual é transportada. Incidência das Súmulas 282, 356, 283 e 284/STF.
4. "Esta Corte Superior possui entendimento de que o Ministério Público possui legitimidade ad causam para propor ação civil pública que busque o ressarcimento de danos ao Erário, nos termos da Súmula 329/STJ" (AgRg no REsp 1.481.536/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 19/12/2014). Incidência da Súmula 83/STJ. 5. In casu, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, ao analisar a apelação, entendeu haver ficado claramente demonstrado o descumprimento das obrigações contratuais pela recorrente, sendo cabível o ressarcimento dos prejuízos ao erário e mantido o valor fixado na sentença com base no laudo técnico juntado aos autos. 6. A modificação das conclusões alçadas pelas instâncias ordinárias demanda reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, e encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. Agravo regimental provido em parte para firmar que os juros de mora incidem a partir da citação. (AgRg no AREsp n. 669.714/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 16/11/2015.)

Na mesma direção, há decisão sobre a utilização prova emprestada neste tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PROVA EMPRESTADA VÁLIDA. CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO EM AMBOS OS PROCESSOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVA SUFICIENTE DA ATIVIDADE INSALUBRE DESEMPENHADA PELA AUTORA. PREVISÃO DO ADICIONAL NA LEI MUNICIPAL 206/2010. PREVISÃO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 ESTABELECIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. INSURGÊNCIA PELA REDUÇÃO DOS HONORÁIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME CONHECIDO DE OFÍCIO E PARCIALEMNTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA QUANTO AOS HONORÁRIOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS. À UNANIMIDADE. 1.
Para a admissão da prova emprestada faz-se mister a observância do contraditório, de forma que para a adoção de seus efeitos nos autos, os litigantes devem ter tido a oportunidade de manifestação quanto a seu conteúdo
. 2. Da sentença produzida na seara laboral (fls. 14/18), observa-se que as partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial, uma vez que do relatório percebe-se que foram apresentadas alegações finais em momento posterior à produção do laudo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 3- De igual forma, o Apelante teve a oportunidade de impugnar a juntada da prova emprestada nos presentes autos, por ocasião da citação, não tendo, contudo, exercido seu direito de apresentar contestação, consoante certidão de fls. 53. 4- A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade. 5-A Lei Municipal nº 206/2010 dispõe sobre o adicional de insalubridade e Periculosidade dos Servidores Públicos do Município de Santa Izabel, estabelecendo que referido adicional será concedido aos servidores públicos que, no exercício de suas funções ou atividades, não ocasional de forma habitual e permanente, estiverem comprovadamente expostos às condições previstas nesta Lei. 6-O Laudo Técnico Pericial, aponta como agentes nocivos à saúde identificados no local da prestação de serviço da Apelada, os agentes biológicos (bactérias, vírus, fungos e outros), ergonômicos e acidentais (feridas cortantes e perfurantes nas mãos, pela aplicação de injeções), estando a atividade profissional desenvolvida pela demandante contida na NR 15, anexo 14, agentes biológicos (fls. 20). 7- Honorários advocatícios. Ao ponderar os limites qualitativos previstos na norma processual, observa-se que a ação foi ajuizada no ano de 2012 e que processo não demandou instrução trabalhosa, tendo tramitado na comarca, na qual encontra-se sediado o escritório que patrocina a autora. A questão debatida também trata de matéria repetitiva no âmbito dos deste Egrégio Tribunal, sendo assim, tenho que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) remunera com dignidade o serviço realizado, sendo necessário esclarecer ser inviável de fixação da verba honorária com base na condenação, tendo em vista que ainda será objeto de liquidação. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida, para fixar o valor dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo a sentença quanto aos demais pontos, nos termos da fundamentação. 9-. Reexame Necessário de ofício. Sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ). Segundo o art. 322, § 1º do CPC/2015, compreendem-se no pedido principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Assim, não constitui violação ao princípio do non reformatio in pejus a fixação de juros e correção por esta instância. 11. Dos Juros Moratórios. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 (TEMA 810), realizado no dia 20.09.2017, mantiveram inalterados os índices dos juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. 12- A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao realizar o julgamento do REsp nº 1.495.146 - MG (Tema 905), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, em 11.04.2018, estabeleceu a adequação dos juros e correção monetária para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 13- Considerando que a presente demanda versa sobre condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança. 14. A correção monetária incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo ser calculada da seguinte forma: (a) até julho/2001: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) a partir de agosto/2001: IPCA-E. 15-Reexame conhecido de ofício e parcialmente provido quanto aos consectários legais. 16. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00016262320128140049 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 13/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/08/2018)

Presente essa moldura, não assiste razão aos agravantes quanto a existência de vícios na notificação das infrações, pela ausência de dupla notificação, uma vez que restou consignado pelo magistrado que as notificações, em tese não existentes na presente demanda, constou e ação cautelar envolvendo as mesmas partes, o que inviabiliza a insurgência pretendida.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/12/2023